Tribunal: TJBA
Processo: 0519776-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519776-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARCIA SANTOS SAMPAIO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SEGURO DE VIDA.

INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA.
CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE ADESÃO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÔNUS POR CONFUSÃO ADMINISTRATIVA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
R
EJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO.

EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DE INVALIDEZ.
RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA ABUSIVA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por HAMILTON FERREIRA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente pedido indenizatório fundado em contrato de seguro de vida, sob o argumento de ausência de cobertura para invalidez decorrente de doença.

O apelante sustenta, em síntese, a aplicação do CDC à relação contratual securitária, a validade da apólice emitida pelo Bradesco, a comprovação pericial da invalidez permanente e a abusividade da cláusula contratual que condiciona a indenização à “perda da existência independente”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. possui legitimidade passiva para figurar na ação, considerando alegada sucessão contratual;

(ii) saber se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição;

(iii) saber se é devida a cobertura securitária diante da invalidez permanente por doença, à luz das cláusulas contratuais, da prova pericial e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade passiva
. Rejeita-se a preliminar, diante da demonstração de continuidade do vínculo contratual com o BRADESCO e da ausência de prova inequívoca de transferência da apólice à MAPFRE, conforme entendimento consolidado no REsp 1.473.393/SP.

Prescrição
. Rejeita-se, por se tratar de contrato de trato sucessivo com descontos mensais, renovando-se o prazo prescricional a cada parcela. O termo inicial deve coincidir com a ciência inequívoca da negativa da cobertura (REsp 1.360.969/SP).

Cobertura securitária e cláusulas abusivas
. A jurisprudência do STJ (Súmula 469/STJ) orienta a interpretação mais favorável ao consumidor nos contratos de adesão. A cláusula que condiciona a indenização à “perda da existência independente” é considerada abusiva, por impor desvantagem excessiva (art. 51, IV, CDC).

Doença preexistente
. Conforme Súmula 609/STJ, é vedado à seguradora negar cobertura por doença preexistente se não houve exigência de exames prévios, tampouco comprovação de má-fé do segurado.

Prova da invalidez
. O laudo pericial judicial atesta a existência de invalidez permanente e perda da qualidade de vida, o que preenche os requisitos contratuais para a cobertura.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
HAMILTON FERREIRA RODRIGUES
, nos termos do voto da Relatora.

MM-02